Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023397-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN CARLO ROSA - CPF: 819.160.271-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.528.338/0001-16 (AGRAVANTE), MARCONNI PIMENTA DA SILVA - CPF: 561.256.316-72 (AGRAVADO), GILMAR PIMENTA DA SILVA - CPF: 537.949.406-44 (AGRAVADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE E BUSCA NO SISTEMA SNIPER E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONSULTA SNIPER – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ART. 6o, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida via SISBAJUD. Principalmente porque a última tentativa de penhora online ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos atrás, o que justifica sua reiteração.

A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistema SISBAJUD foram infrutíferas.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição do ofício ao INDEA para que informe sobre a movimentação de semoventes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDÚSTRIA EIRELI - ME contra a decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse no 100038067.2017.8.11.0021, movida em desfavor de ANDRE FERNANDES DE SOUZA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, que indeferiu o pedido de reiteração de penhora online, busca pelo sistema SNIPER e a expedição de ofício ao INDEA-MT.

Em suas razões, sustenta o agravante que a última tentativa de penhora online ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos atrás.

Defende que, tentados os meios ordinários de buscas patrimoniais por meio de sistemas como o RENAJUD, sem, contudo, ser obtido êxito, a medida SNIPER demonstra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo o óbice injustificado apresentado pelo Juízo de origem, serve apenas para privilegiar o devedor criando ônus excessivamente onero à Agravante para a satisfação de seu direito.

Ressalta que, para liquidar a obrigação que foram impostas aos executados, ora agravados (valor a ser indenizado pelos semoventes que não foram restituídos com a reintegração), a agravante depende da informação a ser prestada pelo INDEA-MT, sobre a movimentação de semoventes, no período de 01.04.2017 a até 23.01.2018, da “Fazenda Pai Herói” – Propriedade n. 51000737643, município de Araguaiana/MT.

Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis à Agravante, como a eventual suspensão/arquivamento precipitada do processo, como também, seja procedida, inaudita altera partes, a penhora online, na modalidade teimosinha, sob pena da agravante não obter êxito no resultado, vez que a parte tendo conhecimento da medida, é crível que evitará o seu cumprimento.

No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a busca pela ferramenta SNIPER e a expedição de ofício ao IDEA/MT.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 185471667).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 190690693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida via SISBAJUD.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na utilização da medida quando justificada a sua necessidade. Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha" – Decisão reformada - Agravo provido.” (TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387-95.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

No caso, a última tentativa de penhora online ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos atrás, o que justifica sua reiteração.

Já a consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO SISTEMA SNIPER, CRIADO PELO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). POSSIBILIDADE. SISTEMA INFORMATIZADO QUE COLABORA PARA CELERIDADE DO PROCESSO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC, AI: 50678853420228240000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Na mesma trilha se mostra pertinente a expedição de ofício ao INDEA para que informe sobre a movimentação de semoventes, no período de 01.04.2017 a até 23.01.2018, da “Fazenda Pai Herói” – Propriedade n. 51000737643, município de Araguaiana/MT.

Frise-se que, nos termos do art. 6o, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição do referido ofício.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento à execução, com a realização das pesquisas via sistema SISBAJUD, bem como promova a busca pela ferramenta SNIPER e a expedição de ofício ao IDEA/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024